Tribunal: TJSP
Processo: 2023042-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Pleito de expedição de ofício para registro do nome do devedor na Central Nacional de Indisponibilidade - CNIB – Cabimento – Efetividade à execução – Medida excepcional, cujo deferimento pressupõe que o credor tenha esgotado outras meios de localização de bens de devedor - Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Pleito de expedição de ofício para registro do nome do devedor na Central Nacional de Indisponibilidade - CNIB – Cabimento – Efetividade à execução – Medida excepcional, cujo deferimento pressupõe que o credor tenha esgotado outras meios de localização de bens de devedor - Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça - Presença de elementos capazes de comprovar as diligências realizadas pelo exequente, as quais restaram infrutíferas – Precedentes deste Tribunal de Justiça – Decisão modificada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2023042-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PAULO
HORTO LEILÕES LTDA, é agravado MICHEL SHERER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, vencida a 3a juíza que declara voto, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023042-49.2020.8.26.0000
Agravante: Paulo Horto Leilões Ltda
Agravado: Michel Sherer
Comarca de Origem: São Paulo
Juiz da Vara de origem:Priscilla Maria Basseto Avallone Farah
Voto no 2259
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Pleito de expedição de ofício para
registro do nome do devedor na Central Nacional de Indisponibilidade
- CNIB – Cabimento – Efetividade à execução – Medida excepcional,
cujo deferimento pressupõe que o credor tenha esgotado outras meios
de localização de bens de devedor - Provimento no 39/2014 da
Corregedoria Nacional de Justiça - Presença de elementos capazes de
comprovar as diligências realizadas pelo exequente, as quais restaram
infrutíferas – Precedentes deste Tribunal de Justiça – Decisão
modificada - Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Horto Leilões
Ltda contra a r. decisão de fls. 39 que, em ação de execução de título extrajudicial,
indeferiu o pedido de expedição de ofício para registro do nome do executado na
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens CNIB.
Sustenta o exequente, em síntese, que a ação de execução foi ajuizada
aos 06.09.2005 e, após realizadas inúmeras diligências através dos sistemas judiciais
disponíveis para pesquisa e bloqueio de bens do executado, estas restaram
infrutíferas, razão pela qual requereu a expedição de ofício para a Central Nacional
de Indisponibilidade de Bens CNIB, para registro do nome do devedor. Aduz tratar-
se de medida capaz de garantir a efetividade do processo, a qual atende a regra do
disposto no artigo 789, do Código de Processo Civil. Alega, ainda, ser possível o seu
deferimento sob a forma de medida coercitiva, nos termos do artigo 139, inciso IV,
do mesmo diploma processual.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 38), processado sem efeito
suspensivo (fls. 41/42) e não respondido, conforme certificado às fls. 73.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial, ajuizada no ano
de 2005, com a finalidade de receber a quantia de R$2.463,43 (dois mil quatrocentos
e sessenta e três reais e quarenta e três centavos), representada por nota promissória,
cuja emissão decorre de relação negocial entre as partes. Pretende a parte exequente
o deferimento da inscrição do nome dos executados na Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens - CNIB.
Com efeito, a medida pleiteada cuida-se de ferramenta que poderá
decorrer de ordem judicial ou administrativa sobre a indisponibilidade de bens a ser
utilizada pelo Juízo, a qual encontra-se disciplinada pelo Provimento no 39/2014 da
Corregedoria Nacional de Justiça:
Art. 2o - A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e
divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam
patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a
recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela
cadastrada. (...)
Art. 4o - A CNIB será constituída por Sistema de Banco de Dados Eletrônico
(DBMS) que será alimentado com as ordens de indisponibilidades decretadas pelo
Poder Judiciário e pelos demais órgãos da Administração Pública nas hipóteses
legalmente previstas.
Na hipótese dos autos, diante do não pagamento pelo executado,
embora regularmente citado, inúmeras diligências foram empreendidas visando à
penhora sobre eventuais bens passiveis de constrição.
Houve a tentativa de penhora de ativos financeiros através do sistema
BacenJud, a qual restou parcialmente positiva apenas quanto ao valor de R$139, 81
(cento e trinta e nove reais e oitenta e um centavos) e R$124,36 (cento e vinte e
quatro reais e trinta e seis centavos), ínfimo diante do débito de R$37.893,48 (trinta
e sete mi, oitocentos e noventa e três e quarenta e oito centavos) conforme fls. 46/50.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Outrossim, houve a expedição de ofícios diretamente às Instituições
Financeiras e Bolsa BM&FBovespa (fls. 51, 52 e 56) para localização de ativos,
contudo, restou infrutífera tal providencia.
Posteriormente, foram realizadas diligências perante o Colégio
Notarial do Brasil – Conselho Federal (fls. 54/55), para fins de constatação acerca de
eventual existência de testamentos ou informações sobre bens do executado, a qual
restou igualmente negativa.
Buscaram-se, ainda, informações perante a Confederação Nacional
das Empresas de Seguros Gerais – CNseg ( fl. 53), Serasa S/A (fls. 57/58) e
Sulamérica Seguros (fls. 59/60).
Assim, esgotadas as diligências para fins de localização de bens
passíveis de constrição e a ausência de indicação de bens pelo executado, o
deferimento da medida pleiteada mostra-se cabível.
Impende ressaltar que a referida medida tem por escopo conferir
efetividade à execução, diante do contexto de tentativas frustradas de localização de
bens em nome do executado para o adimplemento da dívida, e esse entendimento
vem sendo aplicado por este E. Tribunal de Justiça, em hipóteses como a dos
presentes autos.
Confiram-se os julgados.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Pretensão deduzida pelo exequente
visando a pesquisa e ao decreto de indisponibilidade de bens dos devedores junto à
CNIB. Cabimento. Diligências que não lograram êxito em localizar bens passíveis de
constrição. Medida adequada para garantir o resultado útil do processo de execução.
Decisão
reformada.
Recurso
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2276165-12.2019.8.26.0000; Relator (a): Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21a
Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento:
30/01/2020; Data de Registro: 30/01/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de inscrição do nome dos
agravados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) – Ferramenta
criada pelo Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça que visa o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rastreamento de todos os bens imóveis que os atingidos pela indisponibilidade possuem
em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio – Medida que procura
conferir efetividade à execução e se coaduna com o art. 139, inciso IV, do Código de
Processo
Civil
–
Recurso
provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2221385-25.2019.8.26.0000; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a
Câmara de Direito Privado; Foro de Assis - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
12/11/2019; Data de Registro: 12/11/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Pesquisa e
Indisponibilidade de bens junto ao CNIB. Indeferimento. Irresignação da parte
exequente. Cabimento. A execução deve privilegiar a máxima efetividade da prestação
jurisdicional. Esgotadas as vias administrativas e ordinárias para fins de localização
de bens do executado, mostra-se razoável a comunicação de indisponibilidade dos bens
da parte devedora à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), bem como
da busca de informações a respeito, com o fim de satisfazer o direito do credor.
Decisão
reformada.
Recurso
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2196431-12.2019.8.26.0000; Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 24a
Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/11/2019; Data de Registro: 28/11/2019).
Esta C. 13a Câmara também já se pronunciou sobre a matéria em
exame:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Não localização de bens suficientes à satisfação
da dívida – Informações acerca de eventuais bens, valores, títulos e previdência
privada em nome do executado, e inclusão de seu nome na Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens – Possibilidade – Diligência que não pode ser realizada
diretamente pelo credor – Sigilo de tais informações – Necessidade de intervenção do
Poder Judiciário – Inteligência da LC 105/2001: – Em cumprimento de sentença, não
localizados bens suficientes à satisfação da dívida, é cabível o pedido de expedição de
ofícios a entidades, para obtenção de informações acerca de eventuais bens, valores,
títulos e previdência privada em nome do executado, e inclusão de seu nome na Central
Nacional de Indisponibilidade de Bens, pois tais providências não podem ser adotadas
diretamente pela parte, diante do sigilo que recai sobre tais informações, sendo
imprescindível, no caso, a intervenção do Poder Judiciário, o que se depreende da LC
105/2001.
RECURSO
PROVIDO.(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2127568-72.2017.8.26.0000; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 18a Vara Cível; Data do Julgamento:
18/09/2017; Data de Registro: 18/09/2017). (grifo nosso)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial Decisão indeferiu
pedido de registro do executado na CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de
Bens) Possibilidade - Frustração de tentativa de citação do executado e inexistência de
bens penhoráveis nas diligências empreendidas Recurso provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2033065-59.2017.8.26.0000; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 1a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/05/2017; Data de Registro: 22/05/2017) .
Destarte a r. decisão agravada deve ser modificada para deferir a
realização de anotações quanto a indisponibilidade de bens do executado, ora
agravado, perante a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, pelos
fundamentos expostos neste decisório.
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 31071
AGRV.No: 2023042-49.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : PAULO HORTO LEILÕES LTDA
AGDO. : MICHEL SHERER
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO.
Ousei, com a devida vênia, divergir da Douta
Maioria da Turma Julgadora, que deu provimento ao recurso;
pois, pelo meu voto, negava provimento ao recurso.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento,
interposto contra decisão que indeferiu pedido de anotação
de indisponibilidade de bens junto à Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens CNIB.
A Central Nacional de Indisponibilidade de
Bens CNIB foi instituída pelo Provimento no 39/2014, do
Conselho
Nacional
de
Justiça

CNJ,
destinada
a
recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens
imóveis não individualizados.
Pretende a empresa agravante a inscrição
nessa Central, com o intuito de localizar bens em nome do
executado, pois as outras medidas tomadas foram infrutíferas. Todavia, não ficou demonstrado o
enquadramento do caso presente em uma das hipóteses legais
que admitem essa indisponibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido:
Agravo
de
instrumento

Execução

Indeferimento de bloqueio de todos os bens do
executado
junto
à
Central
Nacional
de
Indisponibilidade de Bens (CNIB) Ausência de
prova da alegada ocultação de bens A medida
no caso concreto não contribuiria para a
efetivação da tutela jurisdicional - Confirma-
se decisão Nega-se provimento ao recurso.
(TJSP.
Agravo
de
Instrumento
no2170237-43.2017.8.26.0000,
Rela.Desa.
Mary
Grün,
7a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.02/03/2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Decisão objurgada que
indeferiu o pedido da empresa credora, que
pretendia a expedição de ofícios a instituições
de
administração
de
valores,
seguros
e
previdência privada, cartões de crédito, bem
como bloqueio da CNH e PASSAPORTE, e comunicação ao CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de bens) decretando a indisponibilidade de bens em nome dos Executados

Inviabilidade

Medida
configuraria
limitação
a
direitos
civis
colimando na violação a princípios fundamentais
constitucionalmente protegidos
A exegese do
artigo 139, IV, NCPC deve ser em conjunto com
os artigos 8o e 805, NCPC O objetivo da norma
no processo de execução é o atendimento dos
interesses do credor, porém, merece lembrado
que deve ser respeitado o princípio da menor
onerosidade do devedor
A finalidade do
processo de execução é excussão de bens do
devedor para pagamento ao credor, não a punição
que venha a ferir a dignidade do inadimplente
Respeito aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade
Decisão mantida
Recurso
desprovido.
(TJSP.
Agravo
de
Instrumento
no2032709-64.2017.8.26.0000,
Rel.Des.
Ramon
Mateo Júnior, 12a Câmara de Direito Privado,
j.13/06/2017).
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Pedido de pesquisa
junto à Central de Informações de Registro
Civil das Pessoas Naturais (CRC) e Sistema de
Informações de Registro Civil (SIRC) Busca de
informações a respeito do estado civil do
devedor, Possibilidade de localização de bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobre os quais o devedor tenha direitos

Admissibilidade
Pesquisa junto a órgãos
consultivos, sem qualquer repercussão perante
terceiros
Decisão reformada nessa parte.

Execução a ser realizada no interesse do credor
Exegese do artigo 797, do Código de Processo
Civil
Interesse da Justiça
Efetividade e
presteza
da
prestação
jurisdicional

Providência que depende de autorização judicial

Mantido, contudo, o indeferimento de expedição de ofício à Central de
Indisponibilidade de Bens (CNIB)
Sistema
restrito. Pedido de penhora sobre veículos com
restrições financeiras Deferimento da penhora
sobre os direitos que o agravado tenha sobre os
mesmos
Impossibilidade de expropriação de
patrimônio de terceiros Decisão mantida nesse
ponto. Agravo parcialmente provido.
(TJSP.
Agravo
de
Instrumento
no2115547-64.2017.8.26.0000, Rel.Des.Sá Moreira
de Oliveira, 33a Câmara de Direito Privado,
j.07/08/2017).
Da leitura do último julgado, colhe-se o
seguinte trecho:
"Por outro lado, mantenho o indeferimento
quanto ao pedido de ofício para a Central de
Indisponibilidade de Bens (CNIB), uma vez que se trata de
sistema restrito cujo registro não se aplica ao caso dos
autos. Como bem observado pelo magistrado, o pedido de
registro cabe nos casos de 'repercussão social ou pública,
notadamente improbidade administrativa e execução fiscal'.
Conforme mencionado pela própria agravante, esse sistema
foi regulamentado em São Paulo pelo Provimento CG 13/2012,
da Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal, que
relaciona
as
hipóteses
legais
de
imposição
de
indisponibilidade de bens e que justificaram a criação do
sistema pela Corregedoria Nacional de Justiça (Provimento
CG no 39/2014)" (destaques meus).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante do exposto, pelo meu voto, mantinha a
r.decisão recorrida e negava provimento ao recurso.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
3o DESEMBARGADORA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JAYME MARTINS DE OLIVEIRA NETO
10EA7548
7
10
Declarações de
Votos
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA
FONSECA
10EAAF49
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2023042-49.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.